Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÕES DO MEDICAMENTO LUCENTIS. recusa indevida do plano de saúde em fornecer medicamento indicado pelo médico.
1. Caso a parte contrária não impugne o valor ou o juiz ao receber a inicial não determine a sua adequação ou a promova de ofício, opera-se a preclusão consumativa quanto ao tema, o que enseja na consolidação do parâmetro do valor da causa para fins de aplicação de multas processuais ou para fixação de honorários de sucumbência. Arts. 292, §3° e 293 do Código de Processo Civil.
2. Tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão, deve-se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade.
3. A revelia tem como efeito material a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
4. É indevida recusa da operadora de plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico, sob alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços.
5. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente.
6. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
7. Apelação da parte autora provida.